Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITOS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

1. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante alega contradição fundada na possibilidade de o Poder Judiciário controlar os atos administrativos de questões de concurso público quando da existência de erros crassos nas questões discutidas.

3. Não há contradição no acórdão embargado. Conforme precedente do STF RE 632853/CE, em tese de repercussão geral, no qual se baseou o voto embargado, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Admite-se, excepcionalmente, o exercício do controle sobre o conteúdo das provas de concurso público pelo Judiciário diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório. Nesse caso, o embargante questiona o gabarito de questões de prova e os critérios de correção da prova, de modo que não cabe a intervenção do Poder Judiciário sobre a questão.

4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadre em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.